Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE REJEIÇÃO LIMINAR DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CONHECIDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO. NOVAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL POR VIA OBLÍQUA. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
1. Não se tratando de documentos novos, é vedada a apreciação da documentação apresentada apenas em sede recursal, sob pena de inovação recursal e supressão de instância, em ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Inteligência dos arts. 434 e 435, ambos do CPC.
2. Ainda que a parte recorrente não tenha rebatido um a um os fundamentos da decisão recorrida, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum.
3. A impugnação às razões recursais limita-se ao oferecimento de resistência à pretensão do recorrente relativa à reforma ou cassação do pronunciamento judicial guerreado. Consoante o regramento processual, se o agravado entender que foi prejudicado pela rejeição de alguma tese, dever manejar recurso próprio.
4. O art. 525, § 4o, do CPC, estabelece que a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve conter a indicação do valor tido como correto e o respectivo demonstrativo do cálculo e a sua atualização. A teor o art. 373, inciso II, do CPC, incumbe ao devedor o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor. Assim, a simples apresentação de tabelas elaboradas unilateralmente, sem a juntada dos comprovantes dos pagamentos realizados, é insuficiente para afastar o título executivo.
5. Após a homologação de transação que consolida os débitos entre as partes, nova obrigação é estabelecida, em substituição à obrigação decorrente dos títulos executivos originais, caracterizando o instituto da novação, previsto no art. 360, inciso I, do CC. É vedado ao devedor a adoção de comportamento contraditório, no sentido de, por via oblíqua, perquirir a desconstituição de título executivo judicial, sobretudo quando ausente qualquer prova de ilegalidade no acordo homologado. Princípio do venire contra factum proprium.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.